Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-17.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-17.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO - CPF: 006.882.651-62 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES – ALEGADOS ERRO MATERIAL, OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO ANTERIOR QUE ENFRENTOU DE FORMA EXPRESSA A TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO, A REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO E A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de integração previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação de matéria já decidida.

A reiteração de argumentos anteriormente analisados evidencia mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios.

Estando o acórdão devidamente fundamentado, inexiste obrigação de enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pela parte para fins de prequestionamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003019-17.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RAFAEL PEREIRA OTANO PEIXOTO
em face do acórdão desta Câmara Julgadora que, por unanimidade,
rejeitou
os aclaratórios anteriormente manejados.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Aduz que persiste equívoco quanto ao reconhecimento da tempestividade da contestação, afirmando ter sido novamente utilizado identificador inexistente nos autos como fundamento do entendimento adotado, bem como que a decisão teria deixado de apreciar a tese de que o único marco válido para início do prazo defensivo seria o cumprimento do mandado de citação.

Aponta, ainda, ausência de manifestação acerca da alegada falha na segurança da instituição financeira, especialmente quanto à inexistência de prova técnica sobre a autoria das transações, à circunstância de os mecanismos de segurança terem sido acionados apenas após a fraude e à tentativa de acordo apresentada pelo banco após o pedido de decretação de revelia.

Defende que tais aspectos seriam relevantes ao deslinde da controvérsia e requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGADOS ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE ANALISOU FUNDAMENTADAMENTE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – VIA INADEQUADA PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não se acolhem embargos de declaração quando inexistente: omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especialmente quando o embargante busca apenas rediscutir matéria já apreciada e devidamente fundamentada no julgamento da apelação. Os aclaratórios não constituem via adequada para reforma do julgado, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC”.

Todavia, após detida análise das razões recursais, constata-se que
não
assiste razão ao insurgente.

Isso porque as alegações agora renovadas apenas reiteram inconformismos já examinados tanto no julgamento da apelação quanto na apreciação dos primeiros embargos declaratórios, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido, nos estritos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante insiste na tese de intempestividade da contestação, sustentando equívoco quanto ao marco inicial de contagem do prazo e afirmando a utilização de identificador inexistente nos autos.

Entretanto, a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que consignou, de forma clara, que o ato citatório foi regularmente cumprido e que a defesa foi apresentada dentro do lapso legal, à luz das informações certificadas no sistema processual.

Pretende, em verdade, rediscutir a conclusão adotada por esta Câmara Julgadora, providência manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.

Da mesma forma, não prosperam as alegações relativas à suposta ausência de exame da falha de segurança da instituição financeira, da autoria das transações, do momento de acionamento dos mecanismos de proteção ou da tentativa de composição posteriormente apresentada.

O voto condutor foi explícito ao reconhecer que as operações ocorreram mediante utilização de credenciais pessoais do consumidor e validações regulares do sistema, circunstâncias que afastam a configuração de defeito na prestação do serviço e evidenciam a ocorrência de fortuito externo, rompendo o nexo causal.

O fato de o resultado do julgamento ser desfavorável à parte não traduz vício integrativo.

É firme a orientação de que os embargos declaratórios não se prestam à revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, tampouco obrigam o magistrado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, quando já encontrou fundamento suficiente para formar sua convicção.

No que se refere ao pedido de prequestionamento, igualmente não merece acolhimento, pois a exigência jurisprudencial resta atendida quando a matéria é apreciada de modo fundamentado, ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados.

Assim, ausentes quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026